Tribunal: CARF
Processo: 10850.721000/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721000/2016-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.221 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2002
SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o processo de Auto de Infração, que exige R$ 88.562,14 de Multa
Regulamentar, aplicada em decorrência de compensação não homologada, com a
utilização de créditos de COFINS não cumulativa – Mercado Interno, do período de
janeiro/2008, analisados e não reconhecidos no PAF no 10850.720385/2013-09, tendo
como enquadramento legal o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11/06/2010, em relação às seguintes Declarações de
Compensação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721000/2016-65
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.221 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721000/2016-65

A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, calculados para a data de transmissão das
Dcomp originais, assim detalhada:

Cientificada do lançamento, em 11/04/2016, a interessada ingressou com
impugnação, requerendo a juntada dos autos ao PAF de no 10850.720385/2013-09,
que trata da análise do pedido de ressarcimento/compensação, pela conexão existente.
Em relação à penalidade, ressalta a responsabilização do contribuinte em
virtude de mero requerimento, em procedimento administrativo, com vista à
compensação de crédito tributário recolhido indevidamente, independentemente de ter
cometido qualquer ilícito; o seu simples direito do crédito o penaliza. Lembra o seu
direito constitucional de pedir ressarcimento ou declarar compensação, contudo a
imposição da multa de 50% restringe o exercício da tutela jurisdicional, em virtude da
ameaça imposta pela possibilidade de aplicação do gravame. Cita julgamentos
administrativos e judiciais acerca do assunto, solicitando seja afastada a aplicação da
multa, uma vez que afronta aos princípios administrativos da proporcionalidade e da
razoabilidade, além de violar o direito constitucional de petição. Discorre, a seguir,
sobre o sistema da não cumulatividade do PIS e da Cofins, do conceito de insumos e
rebate as glosas efetuadas pela fiscalização.
É o relatório.”
Em 08/10/19, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte e o Acórdão no 06-67.696 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2012
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No
12.249, DE 11/06/2010. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Havendo o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, em virtude da
reversão de glosas de créditos em julgamento da Manifestação de Inconformidade,
descabe a exigência da multa isolada de ofício de 50% sobre os débitos cuja
compensação pode ser homologada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.221 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721000/2016-65

O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repete os
argumentos incluídos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para cobrança da multa isolada pela não homologação
de compensações, que é objeto do processo administrativo no 10850.720385/2013-09. Este PA
está nesta pauta, já foi julgado e o desfecho foi favorável ao contribuinte, isto é, foi dado
provimento integral ao recurso voluntário.
A recorrente alega que a imposição da multa isolada, com base no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/96, sem o cometimento de qualquer ilícito, viola o direito constitucional de
petição.
Cita a Apelação Cível no 340.621, de 13/12/12, em que restou decidido que a
multa somente é cabível, quando há má-fé. E que não se trata de declará-la inconstitucional,
porém interpretar o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, em conformidade com a CF/88.
Também afronta os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Registra que a constitucionalidade do citado dispositivo legal está sendo
contestada no STF, sendo que, no ADI no 4.905/DF, há parecer favorável do MPF à concessão de
medida cautelar.
De acordo com a Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a eventual inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 e
tampouco para afastar sua aplicação em razão dos Princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade, princípios do processo administrativo federal (art. 2o da Lei no 9.784/99) e
corolários de princípios constitucionais, posto que também importaria na declaração de sua
inconstitucionalidade.
Isto posto, não conheço dos argumentos de defesa.
Não obstante, como foi dado provimento integral ao recurso voluntário interposto
nos autos do processo administrativo no 10850.720385/2013-09, voto por cancelar a multa
isolada em discussão.
Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário e dou provimento à parte
conhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.221 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721000/2016-65

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital